Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) 0724971-70.2022.8.07.0000 CORRIGENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO CORRIGIDO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO, il. Advogado em causa própria, apresentou correição parcial contra a MM. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, em razão de ato reputado ilegal, consubstanciado na r. decisão (id. 130187336) proferida na execução de título extrajudicial que ele move contra JUDITE PEREIRA DIAS, que indeferiu o seu pedido de “penhora e o bloqueio de bens e valores da executada, via sistema Renajud e Sisbajud, (do tipo teimosinha por 30 dias, e a prorrogação da mesma medida, por mais 30 dias)”, in verbis: “1. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 2. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, expedição de ofício à Receita Federal, dentre outros, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 3. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 123925975. 5. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 6. Prazo: 30 (trinta) dias, pena de extinção do feito. 7. Ressalto, desde já, que eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. 8. Por fim, caso a parte exequente deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo correio (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).” O requerente foi intimado a manifestar-se sobre a admissibilidade da presente correição parcial, nos termos do despacho desta Relatoria de id. 37844289. Em cumprimento, o requerente pronunciou-se (id. 38207132), aduzindo que “a magistrada ad quo, corringida desobedece ao CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, pois , o juízo ad quo, se nega a penhorar e a bloquear bens da devedora, conforme reza a ordem de preferência legal, prevista no CPC , que em primeiro caso é dinheiro, para o pagamento dos honorários do advogado , prejudicando os direitos do advogado, fato que é uma burla à lei e deve ser objeto de apuração disciplinar pelo tribunal”. É o breve relato. Decido. Como acima relatado, a hipótese é de decisão judicial proferida em execução de título extrajudicial, na qual foi indeferida a realização de diligências pela MM. Juíza. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.015, parágrafo único, é expresso ao disciplinar que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas [...] no processo de execução [...]”. Portanto, a insurgência da parte contra a decisão em comento deve ser objeto de impugnação em recurso próprio, cabível e adequado, previsto na legislação processual. Ademais, como ressaltou esta Relatoria no despacho de intimação do requerente, “no Regimento deste Tribunal não há previsão de cabimento e de competência para correição parcial em matéria cível” (id. 37844289). Registre-se ademais que a r. decisão é passível, se o caso, de reforma pelo Tribunal, em sede recursal, na sua função jurisdicional de reexame, mas não de “apuração disciplinar pelo tribunal”, como sustentado pelo requerente. Em conclusão, a presente correição parcial é manifestamente inadmissível. Isso posto, não conheço da correição parcial, art. 87, inc. III, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 17 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora